Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709917-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pelas agravantes, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, sendo possível às partes disporem livremente sobre ela (CPC/2015 63), como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato sob exame; 2) ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa, tanto é assim que o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado; 3) se a competência fosse absoluta, não haveria escolha por parte do autor da ação, mas sim imposição legitimamente prevista em lei; 4) “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo” (Súmula 206/STJ); 5) para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula (CPC/2015 63 §§ 3o 4o) e, não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro; 6) "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" (Súmula 335/STF); 7) o C. STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano (RMS 64534/MT, 2a Turma do STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 01/12/2020). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é possível o ajuizamento de ação contra Estado da Federação fora dos seus limites territoriais e a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (CPC/2015 52 parágrafo único e Súmula 33/STJ), in verbis: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312) No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. (...) (...) II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. (...)” (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) Há, também, risco de dano às agravantes diante da possibilidade de indevida remessa dos autos a outro juízo, retardando a prestação jurisdicional. Eventual abusividade da cláusula de eleição de foro, a justificar a declinação da competência de ofício, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator